Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-25.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702681-25.2017.8.07.0004 RECORRENTE: BENJAMIM FONSECA ROCHA RECORRIDO: PAULO CEZAR CAETANO ZICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MÃO DE OBRA. PEDREIRO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. ART. 206, § 5o, II, DO CC. 1. Segundo a teoria da “actio nata”, considera-se nascida a pretensão no momento da violação (ou inobservância) do direito, ocasião em que tem início a contagem do prazo prescricional para postulá-lo judicialmente (art. 189 do CC). 2. In casu, o termo a quo do prazo prescricional iniciou-se em 27/10/2012, tendo em vista que o Aditivo Contratual firmado entre as partes, assinado em 27/07/2012, previa expressamente que os serviços contratados de pedreiro terminariam em 90 (dias). 3. Aplicável o prazo prescricional previsto no inciso II do § 5o do art. 206 do CC, qual seja: cinco anos contados da conclusão dos serviços pactuados. Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, já que o feito foi distribuído em 19/09/2017, dentro do lapso prescricional. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §5o, inciso II, do Código Civil, sustentando que o acórdão impugnado aplicou prazo quinquenal, considerando que o contrato celebrado entre as partes tinha por objeto a prestação de serviços de pedreiro, profissional liberal, quando deveria tê-lo enquadrado como profissional autônomo, para o qual não incide a referida norma, razão pela qual entende que deveria ser aplicado o disposto no inciso I, que trata de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular; b) artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, argumentando que foi estabelecida como termo prescricional inicial a data prevista para o encerramento da execução dos serviços que ocorreria 90 (noventa) dias após a assinatura do pacto. Porém, afirma que, por haver cláusula contratual estabelecendo expressamente pagamentos mensais, somente poderiam ser cobradas as parcelas devidas dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação; c) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 206, §5o, inciso II, do Código Civil, uma vez que referida tese, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “In casu, o termo a quo do prazo prescricional iniciou-se em 27/10/2012, tendo em vista que o Aditivo Contratual firmado entre as partes (ID no 22158253), assinado em 27/07/2012, previa expressamente, na sua CLÁUSULA V, que os serviços prestados pelo autor/apelado terminariam em 90 (dias)” (ID 25834733). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1195836/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025